Tribunal: STF
Processo: ARE 1599863
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL — MANDADO DE SEGURANÇA - ISS DOS EXERCÍCIOS DE 2013 A 2016 — MUNICÍPIO DE SÃO PAULO — (I) PRELIMINAR AFASTADA — CERCEAMENTO DE DEFESA — AUSÊNCIA - PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL QUE DEVE OCORRER, QUANTO A PROVAS PREEXISTENTES, NO INÍCIO DO FEITO — INTELIGÊNCIA DO 434 DO CPC — PRECLUSÃO À PRODUÇÃO DA PROVA CONFIGURADA - (II) SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - SOCIEDADE CONSTITUÍDA SOB A FORMA DE QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA QUE PRETENDE A TRIBUTAÇÃO SOBRE VALOR FIXO ANUAL — NÃO CABIMENTO — SOCIEDADE COM NÍTIDO CARÁTER EMPRESARIAL — DECLARAÇÃO REALIZADA PELA PRÓPRIA AUTORA E VERIFICADA PELO MUNICÍPIO COM BASE EM DADOS E DOCUMENTOS PRODUZIDOS PELA AUTORA - EXISTÊNCIA DE COMPLEXA ESTRUTURA EMPRESARIAL - AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO RECOLHIMENTO COM BASE EM ALÍQUOTA FIXA, NOS TERMOS DO $ 3º DO ARTIGO 9" DO DECRETO-LEI Nº 406/68 - PRECEDENTES DO STJ - (III) RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO ATO DE DESENQUADRAMENTO — NÃO CABIMENTO - APURAÇÃO DA ESTRUTURA DA SOCIEDADE REALIZADA APENAS APÓS A DECLARAÇÃO DO AUTOR E A VERIFICAÇÃO FISCAL PELO MUNICÍPIO — ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO POR PARTE DO FISCO MUNICIPAL QUE NÃO LEGITIMA A REVISÃO DOS LANÇAMENTOS PRETÉRITOS, NOS TERMOS DO ART. 146 DO CTN - PRECEDENTES DO COL. STJ E DESTA EG. CORTE - DESENQUADRAMENTO QUE DEVE SURTIR EFEITO A PARTIR DA LAVRATURA DO TERMO DE DESENQUADRAMENTO, REALIZADO EM 12/12/2015 - (IV) LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO OCORRÊNCIA - NECESSIDADE DE DOLO ESPECÍFICO, AUSENTE NO CASO = INTELIGÊNCIA DO ART. 80 DO CPC - APURAÇÃO, ADEMAIS, QUE DEVE SE DAR DE ACORDO COM A ATUAÇÃO DA PARTE NO ÂMBITO DO PROCESSO — ELEMENTOS DOS AUTOS QUE NÃO REVELAM DESLEALDADE PROCESSUAL - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA -— RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, LV, 146, III, “a”, 150, II e 156, III,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

[...]
A questão acerca do enquadramento de sociedades no regime de sociedades uniprofissionais, com o recolhimento do ISS por meio de alíquotas fixas, previsto no art. 9º do Decreto-Lei 406/68, não é nova no âmbito dessa Eg. Corte. [...]
Contudo, para a obtenção do regime fiscal diferenciado, faz-se necessário o cumprimento de três características essenciais e cumulativas, dispostas no art. 9º do DL 406/683 , a saber: a responsabilidade pessoal dos sócios; a pessoalidade da prestação; e a ausência de estrutura empresarial. [...]
Já em relação ao enquadramento da sociedade apelante, a r. sentença não comporta reparo. A consulta à documentação coligida aos autos, em especial do contrato social da autora (fls. 36/42), revela que a sociedade possui dois sócios de igual formação, contadores, e que a sociedade possui como objeto social a prestação de serviços contábeis, como expressamente previsto na cláusula terceira do contrato social (fl. 37). Assim, apenas pela leitura do contrato social da autora seria possível, em tese, observar o preenchimento do requisito da responsabilidade pessoal dos sócios.
No entanto, observo que não estão preenchidos os requisitos relativos à pessoalidade da prestação e a ausência de estrutura empresarial. [...]
 
Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente